Tribunal: STF
Processo: Rcl 91156
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Clebson David Ramos da Silva contra decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.

A defesa técnica sustenta, em síntese:

2. DA AFRONTA DIRETA AO TEMA 280 (RE 603.616)
O STF fixou: a entrada forçada em domicílio exige "fundadas razões", devidamente justificadas a posteriori. No caso Clebson, o DOC 03 prova que o Estado agiu por "Fishing Expedition". A denúncia anônima, sem investigação prévia, é um vício que contamina a origem da prova. Ao manter a condenação, o TJPE e o STJ criam uma "isenção de cumprimento" do Tema 280, o que é inadmissível.
3. DO "DISTINGUISHING" DA NULIDADE DE ALGIBEIRA
A decisão reclamada é teratológica. A "Nulidade de Algibeira" pressupõe a guarda estratégica de um vício conhecido. No entanto, o standard de prova (registro audiovisual e consentimento expresso) não existia em 2016. Punir o Reclamante por não invocar um direito que ainda não havia sido declarado por esta Corte é subverter a segurança jurídica. A retroatividade da jurisprudência benéfica em matéria de garantias fundamentais é imperativo do Estado de Direito.
4. O "AVISO DE MIRANDA" E O TEMA 1185 
O silêncio do réu foi transformado em prova de culpa no momento da abordagem. A ausência de advertência sobre o direito ao silêncio (Miranda Warning) no ato da prisão contamina a "confissão informal" que serviu de pretexto para o ingresso no lar. O Estado não pode se beneficiar da sua própria torpeza procedimental (doc. 1, pp. 2-3).

Ao final, requer:

1. A concessão da liminar para suspender os efeitos da condenação e expedir o Alvará de Soltura. 
2. No mérito, o julgamento procedente da Reclamação para cassar o acórdão do TJPE, anulando as provas obtidas em violação aos Temas 280 e 1185, com a consequente absolvição do Reclamante (doc. 1, pp. 3-4).

É o relatório. Decido.

A reclamação é manifestamente inadmissível.

Isso porque as decisões reclamadas já transitaram em julgado (doc. 9, p. 103 e doc. 18, p. 144).

Incide, no caso, o disposto no art. 988, § 5°, I, do Código de Processo Civil:

 Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
[...]
§ 5º É inadmissível a reclamação: 
I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 

Aplica-se, também, a Súmula 734/STF, segundo a qual:

Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 

Com esse entendimento, destaco:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Nos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, a Reclamação não é cabível para desconstituir decisões transitadas em julgado. Trata-se de assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal). 
2. O ora agravante pretende desconstituir, via Reclamação ajuizada em 4/11/2019, a decisão de mérito proferida no processo de conhecimento, que efetivamente transitou em julgado em 29/4/2008. 
3. A lógica do sistema processual vigente não admite o uso da Reclamação como sucedâneo de Ação Rescisória, em plena proteção à coisa julgada formada no processo de conhecimento (Rcl 33.740 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 11/12/2019; Rcl 32500 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 10/12/2019). 
4. Recurso de agravo a que se nega provimento (Rcl 37.838 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/3/2023).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO RECLAMADO. SÚMULA 734/STF. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. 
1. É incabível a reclamação contra ato judicial transitado em julgado (Súmula 734/STF). Ademais, a discussão acerca da correta ou incorreta certificação do trânsito em julgado é incabível neste momento processual, não sendo possível dar a reclamação contornos de sucedâneo recursal. Precedente. 
2. É pacífico o entendimento nesta Corte de que, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é o recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, o que não ocorreu no presente caso. A interposição de agravo nos próprios autos contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário por fundamento que dá ensejo ao agravo do art. 1.042 do CPC/2015 caracteriza erro grosseiro da parte, o que afasta o princípio da fungibilidade recursal. Precedente. 
3. Agravo interno o qual se nega provimento (Rcl 42.901 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2/3/2021).

RECLAMAÇÃO – PRETENDIDA SUSTENTAÇÃO ORAL NO JULGAMENTO DO “AGRAVO REGIMENTAL” – INADMISSIBILIDADE – CONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTF, ART. 131, § 2º) – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA – ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, JÁ TRANSITADO EM JULGADO – AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF – INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (Rcl 22.722 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29/3/2016).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de liminar.

Publique-se.

Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator